Tribunal: TJMT
Processo: 1018832-77.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Cobrança. Seguro Dpvat. Morte Decorrente De Acidente. Cerceamento De Defesa. Anulação Da Sentença. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por herdeiros de vítima fatal de acidente de trânsito em virtude de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por seguro DPVAT, sob fundamento de ausência de nexo causal por não juntada de prontuário médico.
2. Os apelantes alegaram ter justificado a impossibilidade de apresentar os documentos e requereram dilação de prazo antes da sentença, além de juntarem os prontuários com a apelação.
II. Questão em discussão
3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa com o encerramento da instrução sem análise do pedido de prazo para juntada dos prontuários médicos e (ii) se a documentação apresentada permite reabertura da instrução para apuração do nexo causal.
III. Razões de decidir
4. A ausência de análise do pedido de dilação de prazo para juntada de prova essencial caracteriza cerceamento de defesa.
5. O nexo causal entre acidente e óbito pode ser presumido diante dos documentos juntados, sendo imprescindível a reabertura da instrução para análise técnica.
6. A interpretação das normas do DPVAT deve ser ampliativa, considerando sua natureza social e protetiva.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a reabertura da instrução para avaliação do prontuário médico.
Tese de julgamento: "A ausência de manifestação quanto à produção de prova essencial, especialmente quando justificada, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença com reabertura da instrução".
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 10, 139, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1054689-07.2019.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1018832-77.2020.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DPVAT]

RELATOR:
EXMO. SR.

D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma
Julgadora
:
[
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES
(JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)
,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
(CONVOCADA)
,
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(CONVOCADA)
, D
R
A. TATIANE COLOMBO
(JU ́ ́IZA DE DIREITO CONVOCADA)
]

Parte(s):

[ARINA NEGRO DUARTE - CPF: 029.970.461-06 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ALVARO NEGRO DUARTE - CPF: 029.970.441-62 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA
2
a VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)
, ACOMPANHADA PELA
1
a VOGAL

(
EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO)

), 3a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO SEU DESPROVIMENTO
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE DE TRÂNSITO E ÓBITO. CERTIDÃO DE ÓBITO COMPATÍVEL COM POLITRAUMATISMO. PROVA APRESENTADA NO RECURSO. CARÁTER SOCIAL DA INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em
exame

1.
Apelação

cível
interposta contra
sentença

que

julgou

improcedente

pedido
de
indenização
por morte decorrente de
acidente
de
trânsito
,
sob

fundamento
de
ausência
de
comprovação
do
nexo

causal

entre
o sinistro
e o

falecimento
do
genitor

dos

autores
, por
falta
de
prontuário

médico
. Os
apelantes

alegaram

entraves

administrativos
para
obtenção
do documento e
juntaram
-no
apenas

na
fase
recursal
.

II.
Questão
em
discussão

2.
Há

duas

questões
em
discussão
: (i)
saber
se a
certidão
de
óbito
,
acompanhada
de
outros

indícios
,
é

suficiente
para comprovar o
nexo

causal

entre

acidente
e morte para
fins
de
indenização
do
seguro
DPVAT; e (ii)
saber
se a
ausência
de
manifestação

judicial

sobre

pedido
de
dilação
de
prazo
para
produção
de prova
essencial
configura
cerceamento
de defesa.

III.
Razões
de
decidir

3. A
certidão
de
óbito

aponta
como
causas
da morte
lesões

compatíveis

com

politraumatismo
em
razão
de
acidente

automobilístico
,
reforçando
o
nexo

causal

alegado
.

4. A negativa do
juízo
a quo em
apreciar

pedido de dilação de prazo para juntada do prontuário

médico

e o

julgamento

antecipado
da lide,
fundado
em
ausência
de prova
cuja

produção

foi

obstada
, configura
cerceamento
de defesa.

5. A
jurisprudência

reconhece
o
caráter
social e
protetivo
do
seguro
DPVAT,
recomendando

interpretação
ampliativa e
material
, de modo a
não

permitir

que
rigor
formal

inviabilize
o
acesso
à
indenização
quando
houver

indícios

relevantes
do
direito

postulado
.

6. O
retorno

dos

autos

ao

juízo
de
origem
para
reabertura
da
instrução

assegura
o
devido
processo
legal
e a
efetividade
da tutela
jurisdicional
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
de
apelação

provido
.
Sentença

cassada
.
Determinada
a
reabertura
da
instrução

processual
para
apreciação
do
prontuário

médico
e
produção
de
outras

provas

necessárias
.

Tese de
julgamento
:

“1. A
certidão
de
óbito

com

menção
a
politraumatismo
e
lesões

compatíveis

com

acidente
de
trânsito
,
aliada
a
elementos

probatórios

complementares
,
pode
ser
suficiente
para
demonstrar
o
nexo

causal

exigido
para o
recebimento
da
indenização
do
seguro
DPVAT. 2. O
indeferimento

tácito
de
pedido
de
dilação

probatória

e o

julgamento

antecipado
da lide
fundado
em
ausência
de prova
essencial

configuram

cerceamento
de defesa e
impõem
a
anulação
da
sentença
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
.
6o
, 370, 373, I.

Jurisprudência

relevante

citada
:
TJMT, Ap.
Cív
. 1054689-07.2019.8.11.0041,
Rel
.
Des
. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020; STJ,
REsp
1.634.851/SP,
Rel
. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.10.2017.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARINA NEGRO DUARTE e ALVARO NEGRO DUARTE contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Proc. no 1018832-77.2020.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA, julgou improcedente o pedido, por entender que os autores deixaram de comprovar o nexo causal entre o acidente de trânsito ocorrido em 29/11/2017 e o falecimento de seu genitor, Alvino Leite Duarte, ocorrido em 16/12/2017. A r. sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizada da causa, com base no Art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 281122937).

Os apelantes sustentam que fazem jus à indenização pleiteada, alegando que a exigência de apresentação de prontuário médico para comprovação do nexo causal é desnecessária, porquanto a certidão de óbito menciona causas diretamente relacionadas às lesões oriundas do acidente, como politraumatismo, contusão pulmonar e traumatismo cranioencefálico.

Asseveram que a Lei no 6.194/74 não exige que a morte ocorra de forma imediata ao acidente, sendo suficiente a existência de nexo de causalidade entre o sinistro e o óbito, ainda que este ocorra dias ou semanas após o evento, entendimento que, segundo afirmam, é amplamente adotado pela jurisprudência pátria.

Aduzem que envidaram esforços para a obtenção dos prontuários médicos junto ao hospital, tendo enfrentado entraves administrativos que retardaram a sua apresentação, mas que os documentos foram posteriormente acostados aos autos, comprovando, de forma inequívoca, o nexo de causalidade exigido por lei.

Enfatizam que a improcedência da demanda, fundada unicamente na ausência de documentação complementar, ignora o caráter social e indenizatório do seguro DPVAT, bem como contraria entendimento consolidado sobre a matéria.

Pedem, portanto, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial,
condenando-se a parte apelada ao pagamento integral da indenização securitária (cf. Id. no 281122946).

Em contrarrazões, a seguradora apelada suscitou, preliminarmente, o desentranhamento dos documentos acostados pelos apelantes às razões recursais, por configurada preclusão. No mérito, rebateu os fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 281121469).

É o breve relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Na origem, os autores ajuizaram ação objetivando o pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em virtude do falecimento de seu genitor, Alvino Leite Duarte, supostamente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 29 de novembro de 2017, sendo o óbito registrado em 16 de dezembro de 2017.

Citada, a requerida apresentou contestação, arguindo, em preliminar: i) desinteresse na realização de audiência de conciliação;
ii
) negativa administrativa por ausência de complementação documental; e
iii
) ausência de documentos essenciais à instrução do feito (declaração de únicos herdeiros e laudo de necropsia). No mérito, sustentou a inexistência de nexo causal entre o acidente e o óbito, destacando o lapso temporal de 18 dias entre os eventos e a ausência de documentos médicos comprobatórios da evolução clínica da vítima.

Após regular instrução processual, a magistrada de primeiro grau determinou a juntada de prontuário médico ou de outro
documento hábil a demonstrar que o falecimento de Alvino Leite Duarte decorreu das lesões sofridas no acidente. Todavia, os demandantes permaneceram inertes.

Em sentença, o juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando que os autores não demonstraram que o falecimento do genitor decorreu de acidente automobilístico, destacando a ausência de documentos comprobatórios nos autos.

Pois bem.

Examina-se, inicialmente, a preliminar suscitada pela apelada, relativa à inadmissibilidade dos documentos juntados pelos apelantes somente por ocasião da interposição do recurso de apelação.

A apelada requereu o desentranhamento dos referidos documentos, por entender violado o art. 435 do Código de Processo Civil.

Com razão a parte apelada.

Dispõe o art. 435 do CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5
o .

A juntada de documentos após a sentença somente se admite em casos de fatos supervenientes ou quando restar demonstrado que o documento se tornou acessível posteriormente, o que não ocorreu no presente caso.

Os apelantes foram intimados pelo juízo a apresentar a documentação médica comprobatória do nexo causal, mas permaneceram inertes, vindo a fazê-lo apenas na fase recursal.

Além disso, não demonstraram justificativa idônea para a juntada extemporânea, limitando-se a alegar genericamente “entraves burocráticos” junto ao hospital, sem qualquer comprovação objetiva.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO POR VIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE EM SEDE DE RECURSO – NÃO SE
TRATAM
DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUE AUTORIZE A JUNTADA POSTERIOR – ART. 434 E 435 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP. É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de documentação que poderia integrar as provas da contestação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001674-91.2015.8.11 .0038, Relator.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024)

Dessa forma, acolho a preliminar para determinar o desentranhamento dos documentos juntados pelos apelantes juntamente com o recurso, por força da preclusão.

No mérito, está em discussão o direito dos apelantes ao recebimento da indenização do seguro DPVAT em decorrência do falecimento de seu genitor, Alvino Leite Duarte.

O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei no 6.194/74, que estabelece, em seu art. 5o, que:

"O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."

E o § 1o, alínea "a", do mesmo dispositivo, estabelece que:

"A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;"

Da análise desses dispositivos, extrai-se que para o pagamento da indenização por morte é necessária a comprovação: i) do acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre;
ii
) do óbito; e
iii
) do nexo causal entre o acidente e o dano (morte).

É incontroverso que o acidente ocorreu em 29/11/2017 e o óbito em 16/12/2017. Contudo, a controvérsia reside na existência de nexo causal entre tais eventos.

A certidão de óbito aponta como causas da morte:
choque séptico, contusão pulmonar, traumatismo cranioencefálico

e politraumatismo
. Embora tais causas possam estar relacionadas ao acidente, sua mera indicação, desacompanhada de prontuário ou relatório médico demonstrando a evolução clínica da vítima, não é suficiente para estabelecer, com segurança, a existência de nexo causal.

Os apelantes sustentam que o lapso temporal de 18 dias não é suficiente, por si só, para afastar a indenização – o que, de fato, encontra respaldo jurisprudencial. No entanto, o elemento essencial é a comprovação do nexo causal, o que não se verificou no caso concreto.

Á proposito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - MORTE OCORRIDA DOIS ANOS APÓS O ACIDENTE - NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - OMISSÃO NA SENTENÇA - CORREÇÃO DE OFÍCIO. Não havendo nexo de causalidade entre a morte registrada na certidão de óbito e o acidente de trânsito noticiado, é improcedente a pretensão inicial de recebimento do seguro obrigatório DPVAT. Verificada omissão na sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, cabível a fixação
ex

officio
em sede recursal por se tratar de matéria de
ordem pública. (TJ-MG - AC: 10000221607062001 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 26/08/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022)

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, cabia aos apelantes
demonstrar
que o falecimento do genitor decorreu das lesões causadas no acidente, ônus do qual não se desincumbiram.

Assim, ausente prova do nexo de causalidade, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada em 2% (dois por cento), passando para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA.
SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO
(1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

PLENÁRIO VIRTUAL DE
10 DE JUNHO DE 2025
:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA DOS AUTOS A 2a VOGAL
(
EXMA. DES
A.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
)
. AGUARDA O PEDIDO DE VISTA A 1a VOGAL
(
EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO
-
CONVOCADA).

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T
O
(
VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
a VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Arina
Negro Duarte e Álvaro Negro Duarte em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido de indenização decorrente de seguro obrigatório DPVAT, demandada em face de Seguradora Líder do Consórcio Seguro DPVAT S.A.

O pedido foi formulado em razão da morte de Alvino Leite Duarte (genitor dos Apelantes), ocorrida em 16/12/2017, que decorreu do acidente de trânsito sofrido em 29/11/2017.

A Juíza de 1o grau julgou improcedente o pedido indenizatório e fundamentou, exclusivamente, na falta de juntada do prontuário médico, o que fez com que o nexo causal entre o acidente e o óbito não ficasse configurado.

Inconformados, os herdeiros da vítima recorreram e alegaram que, antes de prolatada a sentença, justificaram a impossibilidade de apresentar o prontuário médico, os quais ainda estavam na posse da administração do Hospital Santa Rosa. Pediram a dilação de prazo para cumprir a determinação. Entretanto, o pedido sequer foi analisado e a instrução encerrada com a prolação da sentença de improcedência.

Os documentos solicitados foram juntados com as razões do apelo, no qual se vê que a vítima sofreu capotamento de veículo em 29/11/2017 na cidade de Rondonópolis e foi transferido, em 02/12/2017, para o Hospital Santa Rosa em Cuiabá em estado grave, tendo sido submetido a diversos procedimentos cirúrgicos, vindo a falecer em 16/12/2017 por complicações dos traumas, conforme Certidão de Óbito anexada no ID 281122858 – pág. 16 – e Declaração Hospitalar juntada na pág. 26.

Ao analisar o apelo, o ilustre Relator confirmou o ato sentencial.

Com a devida vênia do Relator, a sentença merece reforma.

Com efeito, o seguro obrigatório DPVAT é instituto de natureza eminentemente social, com propósito indenizatório e protetivo, criado pela Lei no 6.194/74, que visa garantir compensações mínimas às vítimas de acidentes automobilísticos ou aos seus beneficiários, independentemente de apuração de culpa.

A interpretação das normas que regulam o DPVAT deve ser ampliativa e não restritiva, tendo em vista seu caráter de proteção social ampla e simplificada, de maneira que cabe ao julgador priorizar a verdade substancial em detrimento da forma.

No caso, os Recorrentes juntaram a cópia da regulação do sinistro, que foi instruído com a certidão de óbito que indica, de maneira
clara, como causas da morte do Sr. Alvino Leite Duarte: “choque séptico, contusão pulmonar, TCE e politraumatismo”.

Esses elementos são logicamente compatíveis com o quadro clínico de paciente vítima de acidente de trânsito com politraumatismo grave, internado em ambiente hospitalar.

Aliás, na regulação do sinistro, foi juntada a declaração do Hospital Santa Rosa no sentido de que a vítima não fora encaminhada para o IML – Instituto Médico Legal, porque o corpo apresentou complicações infeciosas em consequência do longo período de internação.

A jurisprudência pátria – inclusive deste TJMT – já pacificou o entendimento de que o intervalo temporal entre o acidente e o óbito não afasta, por si só, o nexo causal, quando há indícios razoáveis de que as complicações foram decorrência previsível das lesões sofridas no evento danoso.

A título de ilustração, trago a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE QUE OCORREU 14 DIAS APÓS O ACIDENTE - CONTINUIDADE DO TRATAMENTO - CAUSA DA MORTE RELACIONADA ÀS LESÕES SOFRIDAS NO ACIDENTE - CERTIFICADO POR RELATÓRIO MÉDICO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que o óbito tenha ocorrido 14 dias após o acidente, restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que as causas da morte estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o nexo de causalidade. Presente o nexo causal
entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT. (TJ-MT 10546890720198110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)07.2019.8.11.0041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16/12/2020).

No âmbito da doutrina, é pacífico o reconhecimento da “teoria da causalidade adequada” como paradigma interpretativo nas hipóteses de concausas.

Conforme essa teoria, configura-se o nexo causal quando o acidente é causa adequada e eficiente para desencadear, direta ou indiretamente, o desfecho danoso, ainda que intervenham concausas posteriores (como infecção hospitalar ou choque séptico), desde que tais eventos sejam previsíveis e decorrentes da situação traumática inicial.

No caso em tela, os elementos registrados na certidão de óbito – especialmente o politraumatismo – constituem evidências relevantes de que o acidente foi o fator primário desencadeador da cadeia causal, sendo o óbito decorrência natural do agravamento progressivo do estado clínico do paciente em ambiente hospitalar.

Assim, em que pese às judiciosas razões da Juíza da causa e do nobre Relator, a sentença se baseou exclusivamente na ausência de juntada do prontuário médico no prazo estipulado, e desconsiderou tanto a certidão de óbito, quanto a natureza pública e acessória do DPVAT, além de ter ignorado o pedido de dilação de prazo para trazer a documentação, que está pautado em justificativa plausível (entraves administrativos do hospital).

Importa destacar que, à luz do processo civil moderno, pautado pelos princípios da cooperação, instrumentalidade das formas e busca da verdade material, não pode prestigiar a rigidez formal em
detrimento da apuração completa dos fatos, sobretudo quando ausente má-fé ou abuso processual.

Assim, a falta de manifestação tempestiva quanto ao prazo probatório não pode justificar, de plano, a improcedência desta ação de cunho social, sendo imprescindível garantir a oportunidade de instrução complementar.

Diante do contexto exposto, impõe-se a anulação da sentença por cerceamento de defesa e julgamento antecipado sem a devida produção de prova essencial à elucidação da controvérsia. A existência de indícios sérios do nexo causal e o caráter protetivo da demanda impõem a reabertura da fase instrutória, para fins de análise do mérito, em especial porque a documentação solicitada pelo Juízo está presente no processo.

Feitos esses esclarecimentos, peço licença ao Relator para divergir do seu entendimento.

Dou provimento
ao apelo, casso a sentença e reabro a instrução, a fim de que o prontuário médico seja avaliado pelo Juiz natural do processo.

Deixo de fixar os honorários recursais em virtude da reabertura da instrução.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. D
RA
.
TATIANE COLOMBO
(
1
a VOGAL
-
JU
I
ZA DE DIREITO
CONVOCADA
):

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de ausência de comprovação
do nexo causal entre o acidente ocorrido em 29/11/2017 e o óbito de Alvino Leite Duarte em 16/12/2017.

A controvérsia reside, essencialmente, na possibilidade de admitir a juntada de documentos médicos na fase recursal, bem como na análise do nexo causal à luz do caráter social e protetivo do seguro DPVAT.

Inicialmente, observo que a legislação de regência (Lei n. 6.194/74) e a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estabelecem que o seguro DPVAT possui natureza eminentemente social e indenizatória, buscando assegurar compensação mínima e célere às vítimas de acidentes de trânsito ou seus beneficiários, independentemente de apuração de culpa.

No caso concreto, verifica-se que os apelantes, herdeiros do falecido, apresentaram certidão de óbito na qual constam causas diretamente relacionadas ao acidente: choque séptico, contusão pulmonar, traumatismo cranioencefálico e politraumatismo (
vide
fl. 16 – ID 281122858).

Ademais, consta nos autos que houve pedido de dilação de prazo para apresentação do prontuário médico (ID 281122906), não apreciado pelo juízo de primeiro grau, o que, conforme bem pontuado no voto vista de lavra da eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva (2a Vogal), configura relevante cerceamento de defesa.

Ressalto que o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) e o dever do magistrado de zelar pela busca da verdade material (
arts
. 139, VI, e 370 do CPC) recomendam interpretação flexível e teleológica das normas procedimentais, notadamente em demandas de cunho social, como a presente.

A teoria da causalidade adequada, aplicada reiteradamente pela jurisprudência pátria, permite reconhecer o nexo causal quando o acidente constitui causa eficiente e adequada para desencadear o
resultado morte, ainda que existam concausas (como complicações infecciosas decorrentes da internação).

No caso em exame, os elementos já constantes nos autos, em especial a certidão de óbito, corroboram fortemente a relação entre o acidente e o óbito do segurado.

Nesse contexto, a ausência de imediatidade entre o acidente e o falecimento, por si só, não afasta o nexo causal, como bem pontuou a divergência inaugurada pela ilustre 2a Vogal.

Sendo assim, entendo que o rigor formal não pode obstar o reconhecimento de um direito cuja natureza é de evidente caráter social.

Por fim, cumpre-me destacar que eventual incerteza na produção probatória deve ser suprida em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

Por todo o exposto, acompanho integralmente a divergência inaugurada pela 2a Vogal para
dar provimento ao recurso de apelação, cassar a sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de reabrir a instrução processual para análise completa do prontuário médico e eventual produção de outras provas necessárias ao deslinde da controvérsia
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 15 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL
- CONVOCADA
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por ARINA NEGRO DUARTE e ALVARO NEGRO DUARTE contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de ausência de documentação essencial à demonstração do nexo causal entre o acidente e o óbito da vítima.

O voto do eminente Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, conheceu do recurso e lhe negou provimento, considerando que a ausência de documentação médica hábil para comprovar que a morte do segurado decorreu de acidente automobilístico, mesmo após intimação específica para regularização, impedia o reconhecimento do direito pleiteado.

A 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, inaugurou divergência para dar provimento ao recurso, reconhecendo o cerceamento de defesa. Destacou que os apelantes justificaram a dificuldade na obtenção do prontuário médico e requereram, de forma expressa, a concessão de prazo para juntada, o que sequer foi apreciado pelo juízo de origem.

Acrescentou que a certidão de óbito já apontava causas compatíveis com lesões traumáticas, típicas de acidente automobilístico, o que recomendava a instrução probatória, motivo pelo qual inaugurou a divergência para cassar a sentença e determinar a instrução probatória.

O voto divergente foi acompanhado pela 2a Vogal, Dra. Tatiane Colombo.

Pois bem.

Com a devida vênia ao Relator, acompanho a divergência.

Em ações de natureza securitária envolvendo o seguro obrigatório DPVAT, deve-se privilegiar o princípio da verdade real, sobretudo quando há demonstração de que a parte buscou diligentemente os documentos médicos solicitados e justificou a dificuldade na obtenção.

A certidão de óbito, por si, já traz elementos que autorizam o prosseguimento da instrução, pois aponta como causa da morte condições compatíveis com o acidente noticiado (politraumatismo, contusão pulmonar, traumatismo cranioencefálico).

O indeferimento de provas, especialmente sem análise da petição que requereu prazo, configura cerceamento de defesa, afrontando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, nos termos do art. 942 do CPC, acompanho a divergência inaugurada pela 1a Vogal para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. D
ESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(4a VOGAL
- CONVOCADA
):

Peço vênia ao douto relator e acompanho a divergência para dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025